Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (SEFAZ/DF). IMÓVEL IRREGULAR EM NOME DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do executado, a fim de assegurar a efetividade da execução.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.